Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707213-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDOS: JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA TEIXEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE E TITULARIDADE DO IMÓVEL EM NOME DOS RECONVINTES. COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. BOA-FÉ NA POSSE DA RECONVINDA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO TÍTULO DOS RECONVINTES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.196 do Código Civil prescreve que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 1.1. No caso dos autos, ficou configurado que tanto os Réus/Reconvintes quanto a Autora/Reconvinda exerciam alguns dos poderes inerentes à propriedade em períodos, na maior parte, coincidentes; todavia, há documentos nos autos que comprovam que o exercício de poderes inerentes à propriedade pelos Reconvintes/Apelados é anterior ao da Autora/Reconvinda/Apelante. 2. De acordo com a escritura pública do imóvel, os Reconvintes/Apelados são os legítimos proprietários do bem recebidos por doação, em relação à qual não se comprovou qualquer irregularidade e foi devidamente atestada pela CODHAB. 3. O preceito contido no art. 1.238 do Código Civil citado pela Reconvinda/Apelante não lhe socorre, porquanto não houve o exercício da posse sem oposição dos Reconvintes/Apelados, que sempre exerceram alguns dos poderes inerentes à propriedade, a exemplo do pagamento de tributos e lavratura de escritura pública, bem como a Autora/Reconvinda afirmou na inicial que os Réus apareciam no imóvel para retirar-lhe à força, o que denota que exerciam oposição à posse. 4. A posse da Apelante não foi de boa-fé, nos termos do art. 1.202 do Código Civil, uma vez que tinha condições de saber que possuía o bem indevidamente, por ter recebido contas de despesas domésticas em nome de terceiros desde janeiro/1997, bem como por ter consultado a CODHAB e verificado que o imóvel foi transferido aos Reconvintes desde o ano de 1994. 5. Apesar de haver divergência sobre a superação da súmula 421 do STJ pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, assunto este que está sob apreciação do STF (Tema 1.002), fica prejudicado o pedido de pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que a Apelante é sucumbente em relação aos Reconvintes na ação principal e na reconvenção, não sendo devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que a representa neste feito. 5.1. Apesar de os Reconvintes/Apelados, cujo pleito foi julgado procedente, também estarem representados pela Defensoria Pública, eventual pedido de honorários para a instituição deveria ser manifestada por meio do Defensor que os representou e em recurso próprio. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega violação ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que reside e mantém o imóvel há mais de quinze anos, sendo possuidora do bem, não podendo seu direito à posse ser usurpado pelos ora recorridos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na petição inicial, a Autora alegou que reside no imóvel objeto da lide desde o ano de 1995. Todavia, a Autora não juntou prova de que exerce a posse do imóvel ou um dos poderes inerentes à propriedade desde o ano 1995. Ao contrário disso, os documentos constantes dos autos – a exemplo da conta juntada pela Autora em nome do Réu com a data de janeiro/1997 - apontam que os Réus José Mario Oliveira Teixeira e Maria José Lopes Rodrigues é que exerceram os poderes inerentes à propriedade em momento anterior ao exercício da posse pela Autora. A manifestação da CODHAB (ID 30682357) também aponta que o imóvel em questão está em nome dos Réus José Mario e Maria José desde novembro/1994 (...). No caso dos autos, está demonstrado que a Autora tinha condições de saber que possuía o bem indevidamente, por ter recebido contas de despesas domésticas em nome de terceiros desde janeiro/1997, bem como por ter consultado a CODHAB e verificado que o imóvel foi transferido ao Réu desde o ano de 1994 (...). Assim, não é possível conceder-lhe a proteção possessória, tampouco anular a doação feita aos Apelados à míngua de prova de que esta se deu de modo irregular” (ID 35304382). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027